Tribunal: TJDFT
Processo: 0719723-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. GUARDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à “anulação” da sentença, sem resolução do mérito, após a inércia da parte autora em regularizar a sua representação processual, para que seja analisado o pedido contraposto de fixação da guarda unilateral da criança à genitora.
2. Fatos relevantes. (i) O pedido de regulamentação de guarda unilateral foi formulado por ambas as partes, genitores da criança (atuais seis anos de idade), com fundamento em acusações recíprocas de violência doméstica; (ii) A sentença, sem resolução do mérito, foi prolatada após diversas intimações infrutíferas para que a parte autora regularizasse a sua representação processual, em razão da renúncia do patrono anteriormente constituído; (iii) A parte ré/apelante alega que a sentença seria “nula” por não ter analisado o pedido contraposto (guarda unilateral).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça à apelante; (ii) saber se é viável (ou não) a análise do pedido contraposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de Justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.). Nesse prisma, os documentos que instruem o pedido em sede recursal se revelam eficazes à comprovação dos requisitos à concessão da benesse (sem efeitos retroativos), notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
5. A ação de regulamentação de guarda do filho menor, possui natureza dúplice, uma vez que os genitores podem exercer de modo simultâneo o direito de ação, sendo que a improcedência do pedido de uma das partes, conduz à procedência do pedido de guarda a outra. Por essa razão, em ações dessa natureza, a parte ré pode formular pedido contraposto, independentemente de reconvenção (STJ, REsp 1.085.664/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).
6. Extinto o processo, sem o julgamento do mérito, tem-se por prejudicada a análise do pedido contraposto, uma vez que este está condicionado ao exame meritório do pedido principal, e, por isso, não possui a autonomia da ação reconvencional (CPC, art. 343, §2o).
IV. DISPOSITIVO
7. Concedida a gratuidade de justiça à parte apelante, sem efeitos retroativos. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 82, 98 e ss, e 343, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.085.664/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE 12.08.2010; TJDFT, acórdão 1721953, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE: 7.7.2023; TJDFT, acórdão 1713398, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJE: 23.6.2023; TJDFT, acórdão 926934, rel. Des. Arnoldo Camanho De Assis, Quarta Turma Cível, DJE: 14.4.2016; TJDFT, acórdão 1809707, rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJE: 19.2.2024.